Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723069-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: DEIVID MOREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO, em favor de DEIVID MOREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que consistiria na indevida conversão da prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 05/06/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, § 2o, VII, do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 07/06/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e, também, para assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta a existência de manifesta ilegalidade da decisão, por tratar-se de decisum genérico, sem fundamentação válida, no qual não se evidencia a periculosidade do agente, capaz de colocar em sobressalto a paz pública. Afirma que ausentes as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa. Diz que o paciente possui residência fixa, é primário, possuidor de bons antecedentes, tem família constituída e não oferece risco à instrução criminal e nem à aplicação penal. Ainda, alega que o investigado não possui personalidade violenta e nem voltada para a prática de crimes, não oferecendo a sua liberdade nenhum tipo de risco ao ambiente social, e que o fato apurado neste processo é um isolado em sua vida. Aduz que o juízo feito pela autoridade coatora tem por arcabouço tão somente suposições, as quais não possuem o condão de alicerçar a manutenção do paciente no cárcere e que, ao final do processo, caso não venha a ser absolvido, o paciente, mesmo condenado, fará jus à substituição de sua eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo razão para que se mantenha a custódia preventiva, impondo-se a imediata soltura do paciente. Alega que não é cabível a determinação de prisão preventiva baseada na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP. Afirma que a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são justificativas para a decretação da prisão acautelatória. Dessa forma, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se deu nos seguintes termos ID 27403322: “ (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e revelam a periculosidade da liberdade do autuado. Com efeito, o APF reporta a uma situação de roubo com elementares que desbordam os limites do tipo penal básico. Isto porque a vítima, ouvida em delegacia, afirmou que foi abordada pelo autor que chegou em uma bicicleta e logo, com a utilização de uma faca tipo peixeira exigiu a mochila e outros pertences; adicionalmente a vítima narrou que o flagranteado demonstrava estar bastante nervoso e a todo tempo dizia que era matador e mantendo a faca pronta para perfura-lo. Friso que o roubo circunstanciado pelo uso de faca tem sido um tipo de conduta que atormenta a tranquilidade sendo frequentemente objeto de análise de autos de prisão em flagrante na custódia. Isto exige uma postura rígida a indivíduos que se voltam a este tipo de delito. A somar-se a isto aponto que o autuado possui dos registros criminais de procedimentos criminais que envolvem violência doméstica contra a mulher a confirmar sua faceta violenta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEIVID MOREIRA DO NASCIMENTO DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1993, FILHO DE DARIO PINHEIRO DO NASCIMENTO E ANTONIA MOREIRA MENDES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida era necessária para a garantia da ordem pública, pois, além de ser certa a materialidade e haver indícios fortes e suficientes de autoria do paciente, é necessário prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse ponto, entendo que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social, que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada. Como se verifica da decisão impugnada, o paciente possui “registros criminais de procedimentos criminais que envolvem violência doméstica contra a mulher a confirmar sua faceta violenta.” Ainda, conforme bem destacado pela decisão impugnada, o roubo em análise envolve situação do crime com elementares que desbordam os limites do tipo penal básico. Nesse ponto, pontuou que a vítima, “ouvida em delegacia, afirmou que foi abordada pelo autor que chegou em uma bicicleta e logo, com a utilização de uma faca tipo peixeira exigiu a mochila e outros pertences; adicionalmente a vítima narrou que o flagranteado demonstrava estar bastante nervoso e a todo tempo dizia que era matador e mantendo a faca pronta para perfura-lo.” Ou seja, a gravidade concreta da conduta restou devidamente demonstrada no presente, pois o paciente, além de anunciar o assalto utilizando uma faca, a todo o momento ameaçava a vítima de morte, dizendo que era um matador, e demonstrava agressividade, tendo, ainda, chegado a provocar um corte na mão da vítima com o artefato que portava. Além disso, pelo auto de apresentação e apreensão (ID 27403321 – Pág. 15), verificam-se uma arma branca do tipo faca, um aparelho celular e uma mochila, objetos esses compatíveis com a narrativa fática da vítima e dos agentes de polícia que atuaram no flagrante. Assim, possível constatar que a decisão impugnada não se deu por fatos meramente presumíveis, conforme busca sustentar o impetrante, tendo sido devidamente fundamentada no auto de prisão em flagrante (ID 27403321). Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nessa fase preliminar. Noutro ponto, não verifico ter restado demonstrado alteração fática que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Pelo contrário, o que se verifica pelo documento de ID 27403324 é que a denúncia foi recebida, reforçando a materialidade e suposta autoria do delito em tela. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. BrasíliaDF, 20 de julho de 2021 09:50:10. ROBSON BARBOSA Desembargador